Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712149-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO ALVES DE MOURA, OSIAS ROBERTO VAZ AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CÁSSIO ALVES DE MOURA e OSAÍAS ROBERTO VAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, pela qual determinada intimação dos agravantes-requeridos para comprovação da realização das despesas impugnadas, relativas à prestação de contas ao agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Id. 114801235 - O réu juntou aos autos prestação de contas, em cumprimento à sentença de Id. 87614385. Id. 117641542/117641730 - A parte autora impugnou a prestação de constas, alegando que não restou esclarecido/comprovado as despesas no importe de R$ 1.311.254,00. Nos termos do art. 551, § 1o, do CPC, concedo ao réu, o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove a realização das despesas impugnadas. Após, dê-se vista à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Persistindo a divergência/impugnação, desde já determino, de ofício, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelas partes. Nomeio como perito do Juízo o contador GILMAR CARLOS DANTAS, Telefones: 61 39662174 / 98332-6749, E-mail: gdantas1971@gmail.com. Devendo a Serventia Judicial intimar as partes para indicarem quesitos e, se quiserem, assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, poderão arguir impedimento ou suspeição do perito. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intimem-se as partes para ciência e depósito judicial das respectivas cotas, no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de assumir o ônus da ausência do exame pericial. Caso as partes efetuem os depósitos, fica desde já homologada a proposta com o valor apresentado pelo perito. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista ao impugnante. Após, venham os autos conclusos para definição dos honorários periciais. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. P.I. Cumpra-se.” – ID 117693519. CÁSSIO ALVES DE MOURA e OSAÍAS ROBERTO VAZ opuseram embargos de declaração (ID 118913171 dos autos de origem), rejeitados pela decisão de ID 120412191: “Vistos, etc. Id. 117693519 - Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face da decisão de Id. 117693519. Alega a ocorrência de omissão, sob o argumento de que "a decisão embargada deixou de analisar matéria indispensável à correta análise do direito" afirmando que o Juízo cometeu erro de procedimento. Intimado, o embargado apresentou manifestação no Id. 120300674. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. A divergência quanto a regularidade da prestação de contas restou configurada e destacada na decisão. Confira-se: "(...) Id. 114801235 - O réu juntou aos autos prestação de contas, em cumprimento à sentença de Id. 87614385. Id. 117641542/117641730 - A parte autora impugnou a prestação de constas, alegando que não restou esclarecido/comprovado as despesas no importe de R$ 1.311.254,00. Nos termos do art. 551, § 1o, do CPC, concedo ao réu, o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove a realização das despesas impugnadas. Após, dê-se vista à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Persistindo a divergência/impugnação, desde já determino, de ofício, a realização de perícia técnica, a qual será custeada pelas partes". Foi concedido o prazo processual para que o réu apresentasse os documentos correspondentes as despesas no valor de R$ 1.311.254,00, em atenção ao rito processual. A realização de prova técnica para aferir se restaram demonstrados os gastos ou não é condicional, visto que somente será deflagrada se persistir o conflito de interesses. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto as providências adotadas pelo Juízo para aplicação do direito. O recurso busca na verdade apontar para a existência de erro de procedimento, hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.022 do CPC. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a procrastinação processual, valendo-se de recurso inadequado, uma vez que o alegado erro de procedimento não é matéria de revisão via embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – ID 120412191 dos autos de origem. Nas razões recursais (ID 34530777), CÁSSIO ALVES DE MOURA e OSAÍAS ROBERTO VAZ alegam: “Cuida-se de Ação de Exigir Contas promovida por SINDICATO, em face dos oras, AGRAVANTES, que, Inconformados e mesmo depois de todos os recursos necessários que se demonstrou ao longo do processo que os Réus já haviam prestado suas contas, administrativamente, quando da saída do sindicato, deixando claro que as contas juntadas a peça vestibular e nelas realizada auditoria pelo autor, é tão somente a prestação de contas dos oras Agravantes do “período”, que sequer foi mencionado no pedido de sua inicial. Nesse diapasão, mesmo diante de tal situação, os réus, oras AGRAVANTES foram condenados a prestar as contas da sua gestão frente o sindicato autor, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme rege a legislação vigente. Para que fosse cumprida a Sentença, ID 114801235, os Réus solicitaram a devolução de suas contas ao Sindicato e prestaram suas contas, agora, Judicialmente. ID 114801235. A parte autora impugnou a prestação de constas, apresentadas pelos Réus, alegando que não restou esclarecido/comprovado as despesas no importe de R$ 1.311.254,00, o qual refere-se a soma de documentos em duas tabelas, uma com 136 documentos e outra com 14 lançamentos. IDs. 117641542/117641730, no entanto trouxe à baila, fazendo referência as Ids da primeira fase da prestação de contas, remetendo as questões de forma Genéricas, levantadas pela auditoria, não obedecendo as regras da legislação em que a impugnação deve se dá de forma, fundamentada e específica. Nesta esteira, foi concedido aos réus, o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovassem a realização das despesas impugnadas, fato impossível de ser realizado, sem que os Agravantes gerem provas contra si, ao tentar identificar a vontade/intenção do Autor, vez que a impugnação não se deu de forma fundamentada e específica. O juiz antemão, nomeou perito. Acrescenta-se, ainda, que em face da decisão de ID. 117693519, os Réus observaram caso de omissão quanto a impugnação apresentada pelo autor, os Réus embargaram a decisão, o autor foi intimado e contrarrazoou. Os Embargos foram juntados tempestivamente pelas partes requeridas, onde se considerou “eventual efeito modificativo na decisão”. ID 119068891. Em sua Decisão, ID120412191, o juiz conheceu dos embargos julgando tempestivo, o Rejeitando entendendo que: “O recurso busca na verdade apontar para a existência de erro de procedimento, hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.022 do CPC. ( ) Como se pode notar até aqui, com o discorrer dos fatos, os Réus estão de mãos atadas, uma vez que o Autor não impugnou a prestação de contas apresentada conforme estabelece a Lei, que seja, de forma fundamentada e específica, ou seja, apenas remeteram ao seu relatório de auditoria feito antes mesmo da apresentação das contas judicialmente, pasmem, as contas já haviam sido apresentadas de forma administrativa, porém, tema já vencido por esse judiciário, a princípio o AGRAVADO não detalhou na relação ao qual apresentou junto a sua inicial, qual o real problema dos documentos apontados, vez que, não basta apontar de forma ampla que os documentos/recibos são “não hábeis e/ou inidôneos”, uma vez que do ponto de vista técnico estes termos abre um leque imenso de probabilidades, vejamos: Remeteram os Agravados, a impugnação ao Relatório de Auditoria, como já mencionado acima, 2 tabelas, sendo a exemplo, a de 136 documentos, relação de “documentos não hábeis e/ou inidôneos”, ficando os questionamentos: Quais documentos são não hábeis? E quais documentos são inidôneos? Tendo como senso comum conceito de documentos: Inábil, ou seja, não hábil “Documento Inábil é o regularmente emitido e transmitido, quando a sua emissão ou utilização com dolo, fraude, simulação ou erro resultar na falta de pagamento do imposto ou em outra vantagem indevida em favor do contribuinte ou de terceiros”. Documento inidôneo: “É considerado documento inidôneo aquele emitido por pessoa jurídica ou física, contra outra pessoa jurídica ou física, onde não ocorreu o fato mencionado, ou cujas informações inseridas não são a realidade dos fatos, ou uma das partes envolvidas esteja ou não constituída formalmente, mas de fato inexista, esteja ...” Como se pode notar, o Agravado desconsiderou a legislação vigente à luz dos artigos 550, §3 e 551, § 1o CPC. Assim vejamos, Nobre, Desembargador Presidente: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. (GN) Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. § 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, (GN) o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Nessa vereda, a decisão interlocutória pautou-se em falsa premissa fática, gerando erro de fato e de direito, ao considerar que a parte autora “impugnou” de forma correta as contas prestadas. As contas impugnadas, em verdade se deram de forma desacertadas, e não cabe aos oras, AGRAVANTES, detalhar toda a sua prestação de contas, apresentada em juízo, justificando os lançamentos individualmente impugnados, indo contra o PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO, que consiste no direito de não produzir ou de não contribuir ativamente para a produção de provas contra si mesmo, direito de não praticar nenhum comportamento ativo que lhe comprometa, direito de não participar ativamente de procedimentos probatórios incriminatórios. Assim, necessária se faz a urgência na concessão liminar da tutela antecipada pleiteada, no sentido de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada ou deferir a antecipação da tutela, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015. ( ) Atendendo a 1o fase do processo, os Réus prestaram judicialmente as contas, acostando todos os recibos e livros contábeis assinados por contadora habilitada, bem como, o conselho fiscal dos períodos, ID 114801235, em cumprimento à sentença de ID 87614385. Oportuno se toma dizer, que após as contas prestadas pelos oras embargantes, em petição de manifestação da parte autora, este utilizando do prazo para possível impugnação às contas apresentadas, conforme orienta o artigo 550, §3o do CPC/2015, deixou de impugnar as contas, preferindo se valer de cobrança de questionamentos alheios a primeira fase da prestação de contas. Levanta o autor em sua equivocada “petição de “impugnação, ID 117641540, indagações sobre as contas apresentadas, tendo em vista que os réus apresentassem justificações sobre suas próprias contas. Opa! Vossa Excelência, quem deveria se manifestar sobre as contas e apontar possíveis falhas, seria o autor, uma vez que estava cumprindo o prazo para tal impugnação. Determina o artigo 550, § 3o do CPC/15 que após os réus prestarem conta, o autor, a partir da prestação teria 15 dias para se manifestar sobre as contas e se for para IMPUGNÁ-LAS, deveria fazê-la FUNDAMENTADA E ESPECIFICADAMENTE COM REFERÊNCIA EXPRESSA AO LANÇAMENTO QUESTIONADO. Segundo o Código de Processo Civil de 1973 em seu artigo 915 §1o, corroborando, em obediência a regra emoldurada, já estabelecia, que se a parte ré presta suas contas, cabe a parte autora IMPUGNÁ-LAS de forma CLARA E ESPECÍFICA, apresentar PROVAS de EVENTUAL INCOMFORMISMO, sob pena de validade das contas prestadas. Convém notar, que na segunda fase da ação de prestação de contas, deve ser considerada boas as contas apresentadas pelos réus, por FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA/DETALHADA, não merecendo prosseguimento da ação, uma vez que o autor não fez a impugnação específica das contas prestadas pelos réus, demonstrando de forma clara e objetiva onde estaria o “ERRO ou EQUIVOCO”, até para que pudessem os réus, utilizar do prazo legal para justificar os documentos impugnados. Nesse diapasão e para reforçar a tese aqui levantada, o artigo 551§1o do CPC, estabelece de forma incontestável que: Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo para que os réus apresentem os documentos justificados DOS LANÇAMENTOS INDIVIDUALMENTE IMPUGNADOS. A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito: ( ) Desta feita, Nobre Desembargador Presidente, não há cabimento e nem se consegue cumprir o prazo pelos réus, para se manifestarem, uma vez que não houve a impugnação das contas, obedecendo a legislação e os entendimentos jurídicos, de que a impugnação deveria ser de forma pormenorizada, detalhada, ou os réus estariam fazendo provas contra si mesmos, uma vez que teriam que apontar possíveis falhas na apresentação de sua prestação de contas. Entretanto, diante da decisão guerreada, verifica-se que tão-somente implicitamente fora apreciado que “A parte autora impugnou a prestação de constas, alegando que não restou esclarecido/comprovado as despesas no importe de R$ 1.311.254,00, não atendendo os preceitos de lei para que os réus, oras Agravantes, possam se manifestar a respeito da impugnação. Acrescenta-se, ainda, que não merece ser acolhida auditoria apresentada na primeira fase, como forma de suprir a obrigatoriedade de especificar a impugnação detalhada, fato que, com máxima data vênia, não foi observado na Decisão, ora, Agravada. Na peça vestibular do Autor, ora, AGRAVADO, primeira fase, a auditoria apresentada pelo autor, além de não ser específica, constam questionamentos diferentes do que se deveria apresentar nessa segunda fase, consta relação de recibos que sequer apontam imprecisões específicas para dar chance aos réus de justificarem, conforme rege a legislação após impugnação. Os AGRAVANTES seguem além: - como pode, o autor não cumprir o prazo determinado para ao menos juntar de forma genérica as supostas falhas, impugnando-as, para que os réus pudessem e/ou possam ao menos ter a chance de justificar tais falhas. Data Vênia e por fim, cabe a esse Tribunal reconhecer a necessidade de Reforma da Decisão ora agravada, considerando como boas as contas prestadas pelos Réus, ora, AGRAVANTES.” – ID 34530777, pp. 6 a 16. Aduzem estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo: “Quanto ao pressuposto da “probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4o) é de se reconhecer que a peça recursal leva ao processo original onde traz à tona documentos, os quais demonstram que o autor da demanda, ora Agravado, colacionou antecipadamente relação de documentos oriundos de sua auditoria, a qual apresenta em seu cabeçario, “Relação de Documentos não hábeis/ou Inidôneos” sem identificar ou informar em suas observações, qual situação de cada documento lançado, descumprindo assim a legislação que estabelece que a impugnação das contas devem ser fundamentadas e específicas com referência expressa ao lançamento questionado de forma individualizada, detalhada, pormenorizada para que assim os réus, oras Agravantes possam se manifestar quanto impugnação dos documentos apontados/questionados. De outro bordo, o pleito semelhantemente obedece ao requisito do “risco de dano de difícil reparação”, uma vez que as contas dos Agravantes poderão ser dadas como boas, não há que se falar em justificativas de documentos.” – ID 34530777, p. 8. Requerem ao final: “Diante de todo o exposto, de fatos e de direito, REQUER: a. o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada ou deferir a antecipação da tutela. b. o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada considerando as contas apresentadas pelos réus como corretas, ou seja, julgando as contas como boas, vez que o autor não impugnou de forma legal a prestação de contas.” – ID 34530777, p. 17. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 84189955 dos autos n. 0723307-69.2020.8.07.0001). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, II do CPC (decisão parcial de mérito em ação de exigir contas[1]). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual determinada intimação dos agravantes-requeridos para comprovação da realização das despesas impugnadas no prazo de 15 (quinze) dias, relativas à prestação de contas ao agravado. Os agravantes alegam, em síntese, que não houve impugnação específica da prestação de contas pelo agravado/requerente, razão pela qual sustenta que as contas devem ser dadas como boas, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem, trata-se de ação de exigir contas (processo n. 0723307-69.2020.8.07.0001) ajuizada por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (agravado) em desfavor de CÁSSIO ALVES DE MOURA e OSAÍAS ROBERTO VAZ (agravantes) – ID 68714861 dos autos de origem. Em 7/2/2022, CÁSSIO ALVES DE MOURA e OSAÍAS ROBERTO VAZ (agravantes/requeridos) apresentaram prestação de contas em cumprimento de sentença (ID 114801235). Em 8/3/2022, SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL (agravado) manifestou-se acerca da prestação de contas (ID 117641730), alegando que as contas apresentadas não esclarecem despesas e recibos tidos como não comprovados e inidôneos: “Rememoremos que a presente Ação de Exigir Contas fora julgada procedente em sua primeira fase e com isso exsurgiu a obrigação judicial de que os Requeridos apresentassem as prestações de contas corretas, referente aos períodos que exerceram as funções na direção do Sindicato, principalmente esclarecendo os documentos inidôneos e inábeis apontados em Relatório de Auditoria Independente, conforme Ids 68714873 e 68714874. ( ) Suponha-se que com o fornecimento dos documentos solicitados, os Requeridos respondessem os diversos questionamentos suscitados pela Auditoria, ao qual informou a existência de 136 Recibos e Comprovantes de Despesas que não eram capazes de comprovar o correta utilização de recursos e que afetaria a relevância das informações e reconhecimento dos elementos das Demonstrações Contábeis, tal soma inclusive perfazia à enorme monta de R$ 1.051.639,00 (um milhão, cinquenta e um mil e seiscentos e trinta e nove reais) A auditoria contratada pela entidade sindical também avençou que não havia presente nos documentos de prestação de contas cópias/borderôs dos cheques pagos a terceiros ou à vista junto ao Banco BRB. Ademais, também se percebeu erro na relação de saques e transferências sem destinação específica que totalizavam R$ 259.615,00 (duzentos e cinquenta nove mil e seiscentos e quinze reais). Ressalta-se que estes questionamentos foram os principais motivos para ingresso da presente ação, fez-se necessário que os Requeridos esclarecessem estas despesas e apresentassem suas justificativas, trazendo razões razoáveis para os devidos questionamentos, até porque as relativas falhas em suas contas abarcavam o valor de R$ 1.311.254 (um milhão, trezentos e onze mil e duzentos e cinquenta quatro reais). Dessa forma, caberia aos Requeridos explicar e justificar essa situação no bojo dessa Ação de Exigir Contas, tendo em vista que em Sentença o Magistrado, acertadamente reconheceu tais erros na prestação de contas. ( ) Oportunizado aos Requeridos a apresentação de suas contas retificadas e com as justificativas necessárias, estes se limitaram à apresentar os mesmos documentos que o Sindicato forneceu para aqueles e que a Auditoria constatou que possuía GRAVES equívocos que impossibilitavam a correta prestação de contas. Excelência não há como se considerar que os Requeridos cumpriram a obrigação de apresentação de prestação de contas, tendo em vista que se limitaram a repetir os mesmos documentos outrora apresentados, e que inclusive o Sindicato-Autor já havia juntado no momento do ingresso, quer seja nos Ids 68714874, 68714882, 68714884, 68714885, 68714887, 68714890, 68714888, 68714892, 68714894, 68717195, 6871797. O único trabalho que os Requeridos tiveram foi de juntar novamente tais documentos no bojo do processo, como se fosse algo novo, sem prestar sequer um único esclarecimento. Mesmo com a colaboração processual do Sindicato-Autor, os Requeridos continuam se eximindo de prestar sua obrigação de apresentar contas corretas e com as devidas justificativas, e para além disso, nesse momento, a atitude dos Requeridos vitupera o Poder Judiciário, posto que ignora sua obrigação judicial e junta documentos que tentar induzir este douto Magistrado ao erro, tal conduta não poderia ser mais reprovável. Ademais, veja-se que a simples apresentação dos mesmos documentos apresentados no final do mandato dos Requeridos não é suficiente para preencher o requisito da segunda fase da ação de exigir contas, inclusive quando foram estes documentos que geraram a própria discussão desses autos. Aos requeridos caberiam esclarecer, justificar, explicar e detalhar as despesas e recibos tidos como não comprovados e inidôneos. Nesse sentido, recentíssima jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça estabeleceu que as contas apresentadas por Requeridas no âmbito da segunda fase de exigir contas não poderão ser consideradas corretas quando deixarem de apresentar justificativas para as despesas que suscitaram a própria ação: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, na segunda fase da ação de prestação de contas ajuizada, o autor pretende o reconhecimento de que os réus deixaram de justificar a ocorrência de débitos relativos ao exercício financeiro nos anos de 2014, 2015 e 2016, período em que estiveram na administração do Sindicato das Empresas Lotéricas do Distrito Federal. 2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas apresentadas. 3. Realizada a prova pericial foi constatado que no período em que os demandados administraram o Sindicato houve déficit financeiro no valor de R$ 94.550,06 (noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e seis centavos), sendo que em relação ao aludido montante apenas foram comprovados os gastos referentes ao repasse à Federação Brasileira de Loterias no valor total de R$ 58.962,14 (cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos). Assim, é possível constatar que os demandados deixaram de prestar constas dos gastos no valor de R$ 35.587,65 (trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). 4. As contas prestadas pelo apelado não podem ser consideradas corretas, pois deixaram de justificar parte do débito contraído nos anos de 2014 a 2016, período em que os demandados ocuparam os cargos de presidente e diretor financeiro do Sindicato das Empresas de Loterias do Distrito Federal. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1378725, 07019722820198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso devem ser consideradas incorretas as contas apresentadas pelos Requeridos, tendo em vista que estes não se deram ao trabalho de apresentar sequer uma única explicação ou detalhamento, em verdadeiro desrespeito a este juízo. Ao final, percebe-se que os requeridos não conseguem explicar as despesas/gastos e falhas de prestação no valor de R$.311.254 (um milhão, trezentos e onze mil e duzentos e cinquenta quatro reais), e em razão disso requer-se o deferimento de prazo para que os Requerentes apresentem as referidas contas atualizadas, e com a inclusão dos referidos valores como Déficits no Orçamento Sindical em razão da impossibilidade de se ter clareza no Demonstrativo de Prestação de Contas, pelas falhas apontadas pela Auditoria, conforme ID num. 68714873 e 68714874.” – ID 117641730, pp. 1 a 5. O art. 551 § 1o do Código de Processo Civil dispõe que, no caso de impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz concederá prazo para que o réu apresente os documentos que justifiquem os lançamentos individualmente impugnados: “Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. § 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. § 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o , serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.” Em análise preliminar, ao contrário do alegado pelos agravantes, verifica-se que houve impugnação específica das contas apresentadas, tendo o requerente/agravado apontado que não esclarecidas, justificadas e detalhadas despesas no valor de R$1.311.254,00 (um milhão trezentos e onze mil e duzentos e cinquenta e quatro reais). Assim, em princípio, correta a decisão agravada pela qual concedido aos agravantes/requeridos o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação da realização das despesas impugnadas. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASES DO PROCESSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DAS CONTAS. TEMPESTIVIDADE. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. IMPUGNAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. GENÉRICA. VALORES DESPROVIDOS DE DISCRIMINAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 550 E 551 DO CPC. CONTAS JULGADAS BOAS. 1. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a demanda pode ser desmembrada em duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5o, CPC); na segunda as contas prestadas pelas partes são apreciadas, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC). 2. O artigo 550 do Código do Processo Civil determina que o réu da ação de exigir contas será citado para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. A apresentação espontânea das contas pelo réu, após apresentada a contestação no prazo legal, mas antes da condenação para prestar as contas, não faz destas intempestivas. 3. No que se refere à dilação probatória, é de se ter presente que o seu destinatário final é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto no art. 370 do CPC. 4. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide. 5. Uma vez apresentadas as contas espontaneamente pela ré, resta reconhecida a procedência do pedido de apresentação das contas, encerrando-se tacitamente a primeira fase do processo, cabendo ao autor impugnar os cálculos na forma legal. 6. Conforme artigos 550, §3o, e 551, §2o, do CPC, tanto a impugnação às contas do réu quanto as próprias contas apresentadas pela parte autora, se o caso, devem ser fundamentadas e específicas, com referência expressa aos lançamentos questionados, além de ser instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, despesas e investimentos. 7. A impugnação evidentemente genérica pelo autor, contendo planilha simplificada com mera indicação de valores desprovidos de qualquer discriminação ou demonstração específica e fundamentada dos lançamentos impugnados e cálculos que o originaram, não se mostra suficiente a amparar não atendem ao disposto nos artigos 550 e 551 do CPC, de forma a viabilizar a correta apuração de saldo em seu favor. 8. O exercício da curatela impõe ao curador a administração dos bens do interditado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé, nos limites eventualmente impostos pela sentença de interdição e no melhor interesse do curatelado. 9.Não há exigência legal ou judicial para que os atos de administração dos bens da genitora por um dos filhos nomeado curador sejam autorizados pelos demais filhos. 10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Não provido” (Acórdão 1236846, 07045853120188070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 20/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] “2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal." (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). No caso, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. ( ) (AgInt no AREsp 1649480/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021) Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora